Tribunal: TJDFT
Processo: 0000522-21.2020.8.07.0013
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. REJEIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. APELAÇÃO. PORTE DE ARMA BRANCA. ART. 19 DO DECRETO-LEI 3.688/1941. VIGÊNCIA.
1. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, o art. 19 da Lei de Contravenções Penais somente foi revogado em relação às armas de fogo, permanecendo vigente a tipificação penal quanto ao porte de arma branca, sendo prescindível a regulamentação do referido dispositivo legal para a sua incidência.
2. Recurso conhecido e provido.